Tribunal: TJPA
Processo: 0003197-18.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003197-18.2015.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA GISELE CASTRO DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0003197-18.2015.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDA GISELE CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 168, §1º, III, C/C ART. 71 DO CP.

DOSIMETRIA DA PENA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DE VETORES DO ART. 59 DO CP. DESPROVIMENTO.

1.
A necessidade de reavaliação de vetores do art. 59 do CP confirma a negatividade dos vetores culpabilidade e consequências do crime, legitimando o arbitramento da pena acima do mínimo legal, conforme Súmula 23 deste Tribunal.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDA GISELE CASTRO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que a condenou à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 168, §1º, III, c/c art. 71 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual foi convertida em duas penas restritivas de direitos de prestação pecuniária de 24 (vinte e quatro) cestas básicas no valor individual de meio salário mínimo, e prestação de serviço à comunidade e/ou entidade pública.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 28.11.2014, por volta de 10h00m, o diretor da Empresa Maicá Diesel e Automic Comércio de Implementos e Tratores Ltda, Sr. Alexandre Chaves, comunicou a autoridade policial que, após a realização de uma auditoria interna, constatou-se que a empresa estava sofrendo desvios de rendimentos por autoria da acusada RAIMUNDA SILVA, que realizou diversas transferências bancárias para as contas de seus genitores NAIR CASTRO DA SILVA e JOSÉ CARVALHO DA SILVA, cujo montante somava a quantia de R$-400.000,00 (quatrocentos mil reais). Por tais fatos, a acusada e seus genitores foram denunciados sob a imputação do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 71 do CP.

Após a regular tramitação do feito, adveio sentença condenatória apenas contra a acusada Raimunda Silva e com alteração da capitulação legal para o art. 168, §1º, III, c/c art. 71 do CP

(fls. 166/168), contra a qual a ré recorreu às fls. 172/174, onde pugna pela reforma da decisão, apenas para a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 175/170).

Às fls. 186/188, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
apenas com o intuito de
reduzir a pena-base para o mínimo legal
.

Analisando os critérios legais para o arbitramento da pena-base e a avaliação feita pelo Juízo
a quo
, entendo que não merece guarida a irresignação da Apelante.

A primeira fase da dosimetria da pena foi realizada da seguinte forma:

“
Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal. a) culpabilidade: exacerbadora do tipo penal, vez que desviava valores para conta de seus genitores, tendo estes posteriormente negociados bens de alto valor como forma de pagamento da dívida da ré (d); b) antecedentes: não possui antecedentes (f); c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f); d) personalidade: com condições de recuperação (f); e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f); f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f); g) as consequências do crime exorbitaram das previsões do tipo penal, uma vez que a quantia desviada foi vultuosa (d); h) o comportamento da vítima não deve ser valorado em desfavor do réu. Duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.”

Pela leitura do
decisum,
verifica-se que apenas dois vetores do art. 59 do CP foram valorados de forma negativa: a culpabilidade e as consequências do crime.

A
culpabilidade
encontra-se corretamente valorada, pois configura-se em grau elevado em face da utilização dos nomes dos pais da própria Ré no crime em comento sem que eles tivessem conhecimento de tal conduta, sendo que eles ainda tiveram que negociar bens de valores significativos para o pagamento da dívida por ela criada.

As
consequências do crime
também não podem ser recebidas de forma neutra ou positiva como pretende a defesa, pois assim como fundamentou o Juízo
a quo
, a quantia por ela desviada da empresa em que trabalhava foi vultuosa, extrapolando os limites normais do crime de apropriação indébita.

Veja-se que o art. 168 do Código Penal prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa, e diante do que foi apontado pelo magistrado, a pena-base foi arbitrada em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ou seja, abaixo do grau médio, o que indica total adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, a Súmula 23 do TJPA estabelece que
“
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em sendo assim, correta esta a pena-base arbitrada na sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço o recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 13

de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022